Tribunal: TJSP
Processo: 1012173-54.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Embargos monitórios julgados improcedentes - Duplicatas - Relação jurídica que se sustenta em compra e venda de peças para aparelhos eletrônicos - Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e falta de fundamentação - Hipóteses não configuradas - Inexistência de tese robusta a autorizar a abertura de instrução - Preliminares afastadas - Documento auxiliar de nota fiscal eletrônica

Ementa:
Embargos monitórios julgados improcedentes - Duplicatas - Relação jurídica que se sustenta em compra e venda de peças para aparelhos eletrônicos - Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e falta de fundamentação - Hipóteses não configuradas - Inexistência de tese robusta a autorizar a abertura de instrução - Preliminares afastadas - Documento auxiliar de nota fiscal eletrônica (DANFE) acompanhado de prova da entrega da mercadoria - Alegação de excesso de cobrança - Tese não demonstrada - Reconhecida a justa causa para o saque das cártulas - Descumprimento do disposto no art. 373, inc. II, do CPC - Fato desconstitutivo do direito da embargada não demonstrado - Recurso improvido